Tribunal: TJMT
Processo: 1019108-20.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1019108-20.2020.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019108-20.2020.8.11.0000
AGRAVANTES: JR DE SOUZA COMERCIO VAREJISTA ME e JOSÉ RIBEIRO DE SOUZA
AGRAVADO: IVO DALSOLIO
LIMINAR
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JR DE SOUZA COMERCIO VAREJISTA ME - representada por JOSÉ RIBEIRO DE SOUZA, contra decisão que na AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS C/C RESCISÃO DE CONTRATO E TUTELA ANTECIPADA, proposta por IVO DALSOLIO, deferiu a medida liminar para ordenar a expedição de Mandado de Notificação em face do Agravante (locatário), a fim de que, no prazo de 15 dias, contado da efetivação do ato de notificação, desocupe o imóvel em questão, sob pena de desocupação compulsória.
Aduz que as partes mantém relação comercial desde 2016 e em 2018, por meio de aditivo, renovaram contrato de locação com prazo de validade até o ano de 2023. Diz que por acreditar que o prazo seria respeitado, além de que, naturalmente, esperava que o imóvel estava em condições regulares de locação, circunstância realizou diversas benfeitorias no bem
Sustenta, todavia, que o Agravado agiu em manifesta má fé ao locar um imóvel que não é da sua propriedade, porquanto em dezembro de 2019, o recorrente foi surpreendido com sua citação na ação de reintegração de posse no 1000302-15.2019.8.11.0050 – 2a vara cível), proposta pelo Município de Campo Novo do Parecis, que defende ser o legítimo proprietário e possuidor do imóvel objeto da presente ação de despejo.
Assevera que é terceiro de boa-fé, porque cumpriu todas as exigências dos órgãos públicos, tais como a solicitação de vistoria (deferida), recolhimento das guias de alvará de funcionamento e vigilância, alvará de bombeiros, caso em que só suspendeu o pagamento dos alugueres por força da notificação da ação de reintegração de posse promovida pelo Município.
Acentua que até que se comprove quem é o proprietário do imóvel, haja vista que a discussão não é a propriedade entre particulares, mas entre o ente público Municipal e o locador, em que incluíram o Agravante no polo passivo, o Agravado não tem legitimidade para promover a ação de despejo em face do Agravante, porquanto não comprovou ser o legítimo proprietário do imóvel.
Ressalta que a suspensão do alvará de funcionamento e a notificação da reintegração de posse, levaram à suspensão do pagamento dos alugueres mensais, os quais eram pagos regularmente em favor do suposto dono, ora agravado.
Dize que mantém as portas do seu comércio abertas, provisoriamente, com base em requerimentos protocolados junto ao Departamento de Fiscalização do Município, no qual postulou a expedição de alvará provisório que até o presente momento não foi apreciado. Reclama que enfrenta isoladamente prejuízos decorrentes de todas as benfeitorias realizadas no imóvel, que ultrapassaram R$ 70.000,00.
Por fim, destaca a impossibilidade de decreto liminar de despejo até o dia 30/10/2020, por força da Lei 14.010/2020, além de que é necessário ponderar os efeitos decorrentes da pandemia que acarretou na suspensão das atividades econômicas na cidade por meses, dispensa de funcionários, proibição de funcionamento, dentre outros prejuízos incalculáveis aos pequenos empresários.
Requer a suspensão dos efeitos da decisão que concedeu o despejo em favor do agravado.
É o necessário relato.
Decido.
Busca o recorrente a suspensão dos efeitos da decisão, seja porque a propriedade/posse do imóvel locado é objeto de ação de reintegração de posse ajuizada pela municipalidade, bem assim porque por acreditar na lisura do negócio, investiu a longo prazo no imóvel por meio de benfeitorias que somam R$70.000,00. No entanto, é o único a suportar prejuízos decorrentes da suspensão do alvará de funcionamento, além da própria liminar ora combatida que, sem sua audiência, deferiu o despejo.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
No caso em exame, o recorrente busca a suspensão da decisão que determinou a desocupação voluntária, no prazo de 15 dias, de imóvel comercial, objeto de contrato de locação firmado com o agravado Ivo Dalsolio que, por sua vez, pleiteia a desocupação com base no inadimplemento dos alugueres, desde o mês de dezembro de 2019.
No caso em exame, o agravante atribui a inadimplência dos locatícios à litigiosidade que recai sobre o imóvel, oriunda da ação de reintegração de posse no 1000302-15.2019.8.11.0050 – 2a vara cível, proposta pelo Município de Campo Novo do Parecis, em desfavor do agravante e agravado.
Ocorre que referida questão fática, ao que consta, sequer fora objeto de análise pelo Juiz Singular.
Além disso, ao que se evidencia nesse juízo de cognição sumária, próprio da fase, a decisão recorrida foi proferida em harmonia com a legislação que rege a matéria em exame, notadamente ao disposto no artigo 37 da Lei 8.245/91, bem assim a concessão da desocupação do imóvel foi deferida mediante caução prestada pelo agravado no valor equivalente a três meses de aluguel (artigo 59, §1o da referida lei).
Assim, não se visualiza a concomitância dos requisitos necessários à concessão da tutela postulada em sede de antecipação dos efeitos da tutela no presente agravo de instrumento.
Posto isso, nega-se a suspensão dos efeitos da decisão recorrida.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 14 de setembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator